Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730095-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA APELADO: MILTON MOREIRA, MARILENE DE FATIMA FREITAS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelações interpostas por MARILENE DE FÁTIMA FREITAS e MILTON MOREIRA, contra sentença proferida em ação de prestação de contas, em que o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília condenou o requerido a restituir o saldo de R$ 146.207,13 (cento e quarenta e seis mil duzentos e sete reais e treze centavos) ao espólio de Maria de Lourdes Moreira, deixando de fixar honorários em vista da ausência de resistência da parte adversa. Autora e requerido interpuseram apelação. No entanto, compulsando-se os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso não possui procuração nos autos, uma vez que as procurações acostadas aos IDs 47002560 – p. 164, 47002562 – p. 157 e 164 contemplam apenas os causídicos Eduardo de Paula (OAB/DF 44.811) e Augusto Cesar Elias (OAB/DF 57.098). Logo, nos termos do art. 76, caput, do Código de Processo Civil – CPC, determino a intimação do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento de seu recurso de apelação, conforme preconiza o § 2o, I, do mesmo dispositivo. Ademais, concedo derradeira oportunidade para que o apelante apresente documentos (como extratos de contas bancárias, recibos de pagamento de aluguel, despesas médicas e de declaração de imposto de renda, cópia da CTPS etc) comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator